Tribunal: TJPA
Processo: 0009173-37.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009173-37.2017.8.14.0115

APELANTE: FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0009173-37.2017.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADO: FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO

(ADVOGADA QUECELE DE CARLI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Francisco Sales do Nascimento, condenou a ré ao pagamento de 50% da indenização securitária por morte decorrente de acidente de trânsito envolvendo a filha do autor, fixada em R$ 6.750,00, com incidência de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear a indenização securitária decorrente do seguro DPVAT; e (ii) estabelecer se restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima, sua filha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor comprova ser pai da vítima, conforme certidão de nascimento juntada aos autos, o que lhe confere legitimidade ativa para requerer a indenização securitária nos termos da Lei nº 6.194/74.

4.

A certidão de óbito apresentada, embora inicialmente ilegível, foi substituída por cópia legível que indica como causa da morte “capotamento de veículo”, sendo corroborada por boletim de ocorrência que descreve a dinâmica do acidente, restando evidenciado o nexo causal entre o sinistro e o óbito.

5.

A alegação de ilegitimidade por ausência de prova da exclusividade da condição de herdeiro não prospera, pois a sentença já limitou o valor da indenização a 50% da quantia devida, resguardando eventual direito da genitora da vítima, não havendo interesse recursal válido quanto a essa controvérsia.

6.

Restando demonstrados os pressupostos legais para o recebimento do seguro DPVAT, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu parcialmente o pedido e fixou a indenização proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pai da vítima falecida em acidente de trânsito tem legitimidade para pleitear o recebimento proporcional da indenização do seguro DPVAT. 2. A certidão de óbito acompanhada de boletim de ocorrência é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o óbito. 3. A limitação da indenização à cota-parte de 50% é legítima quando não comprovada a exclusividade da condição de herdeiro do beneficiário demandante.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º; CPC, art. 487, I.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0009173-37.2017.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADO: FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO

(ADVOGADA QUECELE DE CARLI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por Francisco Sales do Nascimento, em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de 50% da indenização securitária por morte, correspondente a R$ 6.750,00, com correção monetária e juros de mora, nos termos da legislação vigente.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo: (a) ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e o óbito da filha do autor, sustentando que os documentos apresentados (certidão de óbito e boletim de ocorrência) são ilegíveis ou unilaterais; (b) ilegitimidade ativa do autor, por ausência de prova de que era o único herdeiro da vítima; (c) necessidade de divisão do valor com a genitora da vítima, caso mantida a condenação; (d) requer, ao final, a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização ao percentual de 50%.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta e julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0009173-37.2017.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

(ADVOGADA ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

APELADO: FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO

(ADVOGADA QUECELE DE CARLI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
cerne da controvérsia
é decidir se o autor faz jus à indenização securitária decorrente do seguro DPVAT pelo falecimento de sua filha em acidente de trânsito. Em outras palavras, discute-se a legitimidade do autor como beneficiário do seguro e a suficiência do conjunto probatório apresentado.

No caso, Francisco Sales do Nascimento demonstrou ser pai da vítima Chauani Souza do Nascimento, conforme documentos acostados aos autos. A certidão de óbito, ainda que inicialmente ilegível, foi posteriormente substituída por cópia legível que menciona expressamente a causa do falecimento como “
capotamento de veículo
”.

Outrossim, o boletim de ocorrência reforça essa conclusão, sendo suficiente para comprovar o alegado.

Por sua vez, a seguradora apelante sustenta que não restou comprovado o nexo de causalidade, o que não procede. Como dito, a documentação juntada permite concluir, com segurança, que o óbito decorreu do acidente automobilístico, e a controvérsia sobre a legibilidade inicial foi sanada com a apresentação de nova via do documento.

Desse modo, entendo que o autor preenche os requisitos legais para a percepção da indenização, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/74.

De mais a mais, observo que a sentença já limitou o valor à cota-parte de 50%, não havendo interesse de agir quanto a tal questionamento.

Logo, a sentença não merece reforma, pois atendeu aos critérios legais e resguardou os direitos da genitora da vítima, inclusive viabilizando eventual requerimento futuro.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter incólume a sentença que condenou a parte ré ao pagamento de 50% do valor do seguro DPVAT ao autor, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/07/2025